Tribunal: TJSP
Processo: 0023509-29.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ção de aposentadoria. Alteração estatutária antes do preenchimento dos requisitos para o recebimento do benefício. Alegação de direito adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do regulamento. Descabimento de aplicação do regulamento de benefícios vigente à época da contratação. Expectativa de direito que não se confunde com direito adquirido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0023509-29.2015.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

31/03/2021

Ementa:
Apelação. Previdência Privada. Ação de cobrança de suplementação de aposentadoria. Alteração estatutária antes do preenchimento dos requisitos para o recebimento do benefício. Alegação de direito adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do regulamento. Descabimento de aplicação do regulamento de benefícios vigente à época da contratação. Expectativa de direito

Ementa:
Apelação. Previdência Privada. Ação de cobrança de suplementação de aposentadoria. Alteração estatutária antes do preenchimento dos requisitos para o recebimento do benefício. Alegação de direito adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do regulamento. Descabimento de aplicação do regulamento de benefícios vigente à época da contratação. Expectativa de direito que não se confunde com direito adquirido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.